Tribunal: TJBA
Processo: 8049707-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049707-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros (8)

Advogado(s)
:
CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, GABRYEL ROCHA ARAGAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE QUANTIA INCONTROVERSA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 8049707-43.2024.8.05.0000, nos autos que tramitam perante a 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que se determinou à executada o pagamento voluntário, no prazo de quinze dias, da quantia incontroversa apurada, sob pena de multa e honorários advocatícios nos termos do art. 523, §1º, do CPC. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão, especialmente quanto à liberação de valores à parte exequente, sob o argumento de que se trata de cumprimento provisório de sentença, pendente de julgamento de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, em cumprimento provisório de sentença quando não realizado o pagamento voluntário do valor incontroverso; e (ii) estabelecer se a decisão que determinou tal pagamento, sem medidas constritivas, configura ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório de sentença admite a prática de atos voltados à efetivação da obrigação, inclusive a intimação para pagamento voluntário da quantia reconhecida como devida, ainda que pendente o trânsito em julgado da decisão.

A decisão agravada, ao homologar os cálculos apresentados pela própria executada e determinar o pagamento voluntário do valor incontroverso, observou os princípios do contraditório e da razoabilidade, sem determinar, naquele momento, qualquer medida constritiva.

A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC incide quando o devedor, regularmente intimado, não efetua o pagamento voluntário no prazo legal, ainda que tenha apresentado impugnação, pois esta não afasta, por si só, a obrigação de adimplemento da quantia incontroversa.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que o depósito judicial com finalidade de garantir o juízo ou a simples apresentação de impugnação não constituem pagamento voluntário e não afastam a incidência da multa legal.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, não configura abuso de poder ou ilegalidade, e se alinha à jurisprudência dominante e aos ditames do CPC, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, desacompanhada de pagamento voluntário da quantia incontroversa, não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

A decisão judicial que determina o pagamento do valor reconhecido pelo próprio devedor, sem imposição de medidas constritivas, não configura ilegalidade nem abuso de poder.

Em cumprimento provisório de sentença, é legítima a intimação do devedor para pagamento voluntário, independentemente de caução, desde que não haja liberação de valores à parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520, IV; 523, §1º; 995; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2337633/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023.
TJ-AL, AI 0805496-43.2023.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2024.
TJ-PR, AI 0067952-43.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 25.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049707-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravant
e IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como a
gravados
YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unaimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02